Tribunal: TJMT
Processo: 0000392-53.2015.8.11.0091
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000392-53.2015.8.11.0091
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Inscrição / Documentação]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[PATRICIA BLEY - CPF: 061.387.331-93 (JUIZO RECORRENTE), JAQUELINE ROMEIRA PACHECO - CPF: 035.777.991-61 (ADVOGADO), ZENIRA TEREZINHA DE OLIVEIRA BLEY - CPF: 008.483.931-71 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (REPRESENTANTE), ARION SILVEIRA - CPF: 515.018.729-15 (RECORRIDO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ZENIRA TEREZINHA DE OLIVEIRA BLEY - CPF: 008.483.931-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PATRÍCIA BLEY (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA

DE SENTENÇA –
MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO –
CANDIDATA APROVADA –
NEGATIVA DE POSSE –
LIMITE MÍNIMO DE IDADE 18 ANOS –
EMANCIPAÇÃO ANTERIOR – ATRIBUIÇÕES DO CARGO –
COMPATIBILIDADE COM A IDADE – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE -
VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO –
SEGURANÇA CONCEDIDA –
SENTENÇA RATIFICADA.

A emancipação de menor, aprovado em concurso público, atende o requisito de idade mínima de 18 (dezoito) anos para a posse no cargo público, incidindo o princípio da razoabilidade.

A negativa de posse da candidata aprovada, emancipada em data anterior, configura violação a direito líquido e certo.

(N.U 1021424-48.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020).

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde-MT, M.M.
Bruno César Singulani França,
nos autos de Mandado de Segurança n.o 392-53.2015.8.11.0091 – Código 66962, impetrado por
PATRICIA BLEY,
neste ato representado por sua genitora,
ZENIRA TEREZINHA DE OLIVEIRA BLEY,
em face de ato coator praticado pela
Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde-MT
,
objetivando a concessão da segurança em sede de liminar para determinar à autoridade coatora lhe dê posse no cargo de Auxiliar de Sala ou reserve sua vaga até completar a maioridade.

A sentença concedeu a segurança pleiteada, para determinar a autoridade coatora que proceda a nomeação e emissão do termo de posse a impetrante no cargo de Auxiliar de Sala, para o qual restou aprovada à luz do Edital no 001/2015, forte do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença – Id. 8695342.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde-MT, que nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por
PATRÍCIA BLEY,
contra ato ilegal da lavra da
Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde-MT,
buscando a impetrante a concessão da liminar para ser investida no cargo por termo de posse, para o qual restou aprovada à luz do Edital no 001/2015.

A liminar foi deferida – Id. 8566355.

Desta feita, considerando que a presente demanda tinha como causa de pedir a concessão de liminar para a nomeação e emissão do termo de posse da impetrante no cargo Auxiliar de Sala.

Assevera a impetrante que se inscreveu no concurso público realizado pelo Município de Nova Monte Verde- MT, edital n.o 001/2015, datado de 23/01/2015, concorrendo ao cargo de auxiliar de sala, o qual obteve o 3° lugar classificatório.

Relata que no dia 06/04/2015, foi publicado o Edital de Convocação n.o 001/2015, para no prazo de 30 dias apresentarem os documentos definitivos e elencados no edital de convocação.

Narra que não completou a maioridade, e no momento possuía 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias.

Argumenta que foi concedida regularmente por seus genitores a sua emancipação, preenchendo assim os requisitos exigidos pelo aludido edital.

Importa ressaltar, ainda, que é fato incontroverso que o edital de concurso faz lei entre as partes, como forma de garantir segurança jurídica às relações firmadas entre o candidato e o ente público, assim como conferir um tratamento igualitário a todos que concorrem para as vagas ofertadas.

Dessa forma o edital deve conter expressamente toda a regulamentação para o preenchimento das vagas ofertadas.

Nesse sentido:

"A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos"
(AgRg no RMS 35.941/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3.9.2012).
(STJ, RMS 45.530/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 13/08/2014).

As obrigações dos editais de concursos públicos devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal.
Precedentes: RMS 40.616/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 7.4.2014; MC 19.763/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14.11.2012; RMS 23.833/ES, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1o.6.2011; RMS 29.646/AC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 17.8.2009; e AgRg na MC 15.389/AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.5.2009.
(STJ, RMS 39.479/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 15/08/2014).

Pois bem.

Da análise criteriosa dos autos, impende destacar que em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ,
imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa da dilação probatória.

Como se vê a matéria, objeto do reexame necessário, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, sendo certo que da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, ofensa a direito líquido e certo da impetrante.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de recurso
ex officio,
não merece reparo e maiores digressões, haja vista que, os fundamentos articulados pelo impetrante, justifica o deferimento da medida, isso porque demonstra em caráter inicial a boa aparência do direito da impetrante, assim como a razoabilidade da pretensão da medida de segurança, destinada a suspensão do ato coator.

A controvérsia do
mandamus
cinge-se a verificar a possibilidade de ser investido no cargo público o candidato que, embora emancipado e aprovado em concurso público, não atendia, na data da posse, ao requisito da idade mínima de 18 (dezoito) anos, contido no Edital regulamentador do certame.

Inicialmente, cumpre salientar que o Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula n. 683, pacificou o entendimento, no sentido de que é constitucional o limite etário, estabelecido em razão da natureza das atribuições do cargo, para a inscrição em concurso público,
in verbis
:

Súmula 683 - O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7
o
, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

A impetrante, na data designada para tomar posse no cargo público – 06/04/2015 – contava com 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias de idade, portanto, menor de 18 (dezoito) anos.

Ocorre que, o requisito para investidura no cargo público, foi devidamente suprido pela declaração de emancipação da impetrante, ocorrida em data anterior ao dia agendado para a sua posse.

Nesse sentido, é oportuna a transcrição do seguinte entendimento empossado pela jurisprudência pétria, que:

”orienta-se no sentido de que a emancipação torna o candidato plenamente capaz de praticar todos os atos da vida civil, inclusive o de ser empossado e exercer cargo público. [...] (TRF1 - REOMS 0012123- 98.2011.4.01.4100/ RO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NEVITON GUEDES, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.254 de 05/08/2015.

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MENOR EMANCIPADO. DIREITO À POSSE. IMPOSSIBILIDADE. IDADE MÍNIMA DE 18 ANOS.
CANDIDATA QUE, NO CURSO DO PROCESSO, ATINGIU A IDADE EXIGIDA. DIRETO À INVESTIDURA PELA SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS DO EDITAL. SENTENÇA CONFIRMADA
. A impetrante, no decorrer do processo, completou a idade mínima exigida, não havendo razões para modificar a decisão proferida pelo juízo singular, uma vez que a impetrante foi empossada quando já tinha os 18 anos completos, preenchendo, portanto, os requisitos constantes do edital. (REEX 00021448120128220019 RO 002144-81.2012.822.0019, Relator: Desembargador Walter Waltenberg Silva, Data de Julgamento: 05.11.2013, Segunda Turma, Data de Publicação 14.11.2013). Negritei

A emancipação, como sabido, é um instituto do Direito brasileiro de antecipa a capacidade civil do menor.

Logo, não há dúvidas de que a impetrante, na data da posse, estava apta a praticar, plenamente, todos os atos da vida civil.

O Código Civil, no seu artigo 5
o
, parágrafo único, incisos I e III, dispõe que a incapacidade civil dos menores de 18 (dezoito) anos cessa com a emancipação voluntária, concedida pelos pais e com o exercício de emprego público efetivo. Veja-se:

Art. 5
o
A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil.

Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade:

I - pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos;

II – (...);

III - pelo exercício de emprego público efetivo;

O Código Civil que regulamenta a capacidade e a personalidade das pessoas naturais deixa expresso que a incapacidade civil cessa pelo exercício do cargo público efetivo. Assim, é evidente que o acesso ao emprego público efetivo aos menores de 18 (dezoito) anos mostra-se cabível.

Registro que o Superior Tribunal de Justiça, intérprete das leis infraconstitucionais, tem decidido nesse sentido. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AUXILIAR DE BIBLIOTECA – IDADE MÍNIMA – EMANCIPAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA EXIGÊNCIA LEGAL PARA EXERCÍCIO DA ATRIBUIÇÃO DO CARGO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 683/STF. 1. (...). 2.
O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência quanto à constitucionalidade dos limites etários, na súmula 683, segundo a qual: "O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7
o
, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido"
. 3. A exigência de idade mínima para o ingresso em cargo público mediante concurso orienta-se no sentido de que o requisito etário deve ser aferido no momento da posse, e não no da inscrição para o provimento do cargo, por ser tal exigência relativa à atuação da função. Súmula 266/STJ. 4.
O requisito de idade mínima de 18 anos deve ser flexibilizado pela natureza das atribuições do cargo
de auxiliar de biblioteca,
principalmente porque a impetrante possuía dezessete anos e dez meses na data da sua posse, encontrava-se emancipada havia quatro meses e a atividade para qual foi nomeada é plenamente compatível com sua idade
, conforme entendeu o Tribunal de origem. 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1462659/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/12/2015, DJe 04/02/2016). (Negritei).

Nesta trilha, a maioridade inicia aos 18 anos completos, momento em que o individuo adquire a capacidade de fato, tornando-se apto para a pratica de todos os atos da vida civil, exceto para aqueles que exigirem limite especial de idade.

Por sua vez, a emancipação, segundo a doutrina, consiste no
“ato jurídico que antecipa os efeitos da aquisição da maioridade e da consequente capacidade civil plena, para data anterior aquela em que o menor atinge a idade de 18 anos, para fins civis”.

Como visto, a emancipação é uma forma de habilitar o menor de idade a pratica de todos os atos da vida civil. Assim, embora com a emancipação o menor deixe de ser incapaz para passar a ser considerado capaz, ele não deixa de ser menor. Logo, ao ser emancipada a pessoa adquire a capacidade de fato, mas não maioridade civil, pois continua sendo menor até completar os 18 anos.

Assim, a emancipação não seria capaz de suprir o requisito da maioridade para a possuem cargo público. Contudo no presente caso, ainda que se entenda que a emancipação não é capaz de suprir o requisito de idade previsto na legislação e no edital para ocupação de cargo publico, o certo é que a impetrante efetivamente tomou posse no cargo, ainda que devido a concessão liminar, e passou a exercer suas atribuições.

Além disso, nesse interim, completou idade de 18 anos e adquiriu estabilidade funcional, ao passo que a não concessão da segurança encontra óbice instransponível, em razão da consolidação no tempo de direito a impetrante (teoria do fato consumado).

Ademais, o impetrado durante todo o tramite processual não esboçou oposição a pretensão da impetrante.

Em conclusão, entendo que não há qualquer desacerto no julgado
a quo,
de modo que a confirmação da sentença se impõe como medida necessária para garantir direito da impetrante a ser empossada no cargo de Auxiliar de Sala, para o qual restou aprovada à luz do Edital no 001/2015, para afastar a possibilidade de danos individuais irreparáveis.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
, em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021